Tribunal: STF
Processo: RHC 118550
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica habeas corpus voltado contra custódia provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – MANDADO – PENDÊNCIA. Ausente cumprimento de mandado de prisão, descabe acolher argumento alusivo a excesso de prazo de custódia.